Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0700633-95.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: WESLEY CLEITON MONTEIRO RODRIGUES DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno (id 35736347). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR